Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718033-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS, THAIS RUSSO MORAIS, MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS AGRAVADO: MAGNOLIA MALAGO COLINS BORBA, FABIO HENRIQUE COLINS BORBA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0712211-23.2021.8.07.0001 (ID 58694468), ajuizada por FABIO HENRIQUE COLINS BORBA, MAGNOLIA MALAGO COLINS BORBA em desfavor de JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS, THAIS RUSSO MORAIS, MARIA ALBERTINA CASTRO MORAIS, nos seguintes termos: Decisão agravada proferida no dia 26/04/2024 – ID 194704863 dos autos originais e ID 58694468 dos presentes autos Chamo o feito à ordem. Não obstante o entendimento da nobre julgadora que proferiu a decisão de ID 193821596, entendo que a cominação de multa não trará efetividade para que o cumprimento da determinação pelo condomínio. Além disso, não prestigia o princípio da celeridade, pois acarretará tumulto processual, diante da inexequibilidade, nos presentes autos, da referida multa. Por tais razões, REVOGO a decisão de ID 193821596 determino sua exclusão do sistema PJe. Oficie-se à NEOENERGIA e à CAESB solicitando que encaminhem a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o histórico de titularidade das contas/boletos por elas emitidos em relação ao imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 107, Casa 36, Residencial Natal, Vicente Pires/DF, a partir do mês de outubro/2020 até a presente data. Anexadas as respostas aos ofícios, intimem-se as partes para ciência. (grifos no original) A decisão agravada acima transcrita, revogou a decisão, denominada despacho, que já foi desentranhada do PJe, mas foi juntada aos presentes autos pela parte agravante, verbis: Despacho proferido no dia 19/04/2024 – ID 193821596 dos autos originais e ID 58694467 dos presentes autos O pedido reconvencional, concernente à aplicação de multa caso não se mostre verdadeira a declaração dos locadores de que a restituição do imóvel era para uso próprio, encontra amparo na Lei do Inquilinato (arts. 44 e 47). Conduto, a declaração dos locadores goza de presunção de veracidade e, portanto, é ônus do locatário demonstrar a irregularidade. Nesse passo, entendo cabível a prova oral almejada, bem como necessário reiterar ofício ao Condomínio, onde situado o imóvel. Assim, baixo o feito em diligência. Designe-se data para audiência de conciliação, instrução e julgamento. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da presente decisão para o depósito do rol de testemunhas, art. 357, § 4o, do CPC. Os patronos das partes deverão cientificar seus respectivos constituintes e intimar as testemunhas por eles arroladas, do dia, hora e local da audiência ora designada, ficando dispensada a intimação pela secretaria do juízo, nos termos do artigo 455 e §§, do NCPC. Cada advogado deverá juntar aos autos, com antecedência de 10 (dez) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, ficando cientificado de que a inércia na realização da intimação importará na desistência da inquirição da testemunha. Caracterizando-se nos autos uma das hipóteses elencadas no §4o, do artigo mencionado, fica deferida a expedição do necessário, desde já. Intimem-se. Ademais, além da resposta insatisfatória do Condomínio (ID. 168627347), qualquer Administração de Condomínio, minimamente organizada, solicita o arquivamento do contrato de locação dos novos inquilinos e cadastra os moradores. Assim, não é crível que o fato, se ocorreu, seja desconhecido pela Administração. Assim, oficie-se ao Condomínio sito à SHVP RUA 4 A, CHÁCARA 107, RESIDENCIAL NATAL, determinando informe quem ocupou a casa 36, RUA 4-A, Chácara 107, a partir de outubro de 2020, explicitando o período exato em caso de locação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00, a ser revertida em favor dos requeridos/locatários, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência, pelo Síndico, na forma do art. 330 do CPB. O ofício deverá ser entregue por oficial de justiça. Intimem-se. Os agravantes narraram em suas razões recursais que: (i) é essencial a produção de prova oral; (ii) o condomínio não atendeu às solicitações de informações sobre a ocupação do imóvel para demonstrar a alegação de retomada para uso próprio ocorridas no ano de 2023; (iii) após a conclusão para sentença, o despacho revogado de ID 193821596 dos autos originais converteu o julgamento em diligência determinando a produção de novas provas documental e testemunhal; (iv) foram surpreendidos com a revogação da determinação; (v) deve ser mantida a fixação de multa em face do Condomínio por descumprir a ordem judicial; (vi) o Condomínio tem o controle dos moradores que visa comprovar a alegação de que a retomada do imóvel para uso próprio não ocorreu; (vii) as contas da Neoenergia e CAESB sempre estiveram em nome dos locadores. Requereram a antecipação dos efeitos da tutela para a manutenção da multa ao Condomínio por descumprimento da ordem de exibição de documento e, em provimento definitivo, o restabelecimento do despacho revogado com a produção da prova documental e testemunhal. Preparo recursal (IDs 58694469 e 58694471). É o relatório. DECIDO. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso concreto, observa-se que as decisões mencionadas estão diretamente relacionadas à produção de provas, que já tinham sido objeto da decisão saneadora de ID 155262320 dos autos de origem, proferida em 13/04/2023, em que ficou estabelecida a distribuição estática do ônus probatório com a determinação de solicitação de informações ao condomínio que se arrastou ao longo de um ano sem êxito. Contudo, entendo que a solicitação de informações do Condomínio acerca do morador do imóvel em questão, em princípio, não caracteriza exibição de documento tratada nos artigos 396 a 404 do CPC, como mencionado pelos agravantes, na medida em que as informações solicitadas não equivalem a documento ou coisa e, ainda, pelo fato de que o argumento pode ser demonstrado por outros meios. No ponto, destaque-se que os agravantes juntaram imagem da correspondência de operadora de telefonia destinada a terceiro endereçada ao imóvel em questão (ID 106434759 dos autos de origem), documento que será analisado e valorado no momento processual oportuno, da mesma forma que a alegação de que as contas de água e luz sempre foram em nome dos proprietários. Especificamente em relação à revogação do deferimento da prova testemunhal, tal fato também não se insere nas hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC. Dito isso, não se vislumbra a inutilidade da análise das questões em sede de apelação, as quais não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento relevante sobre a urgência ou risco de dano grave capaz de justificar a mitigação do art. 1.015 do CPC. Sobre o não recebimento do recurso, colaciono a jurisprudência deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. Manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800078, 07350568120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. A questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1796935, 07312772120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1407123, 07244229420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII, do RITJ, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital